Tribunal: TJDFT
Processo: 0003553-97.2011.8.07.0002
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO. MATERIALIDADE COMPROVADA. SUFICIÊNCIA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPRONUNCIA E ABSOLVIÇÃO INCABÍVEIS. AUSÊNCIA DE CERTEZA. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO JÚRI POPULAR. ART. 5o, INCISO XXXVIII, ALÍNEA “D”, DA CF. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DAS QUALIFICADORAS. MOTIVO FÚTIL E USO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO. ANÁLISE DOS JURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A sentença de pronúncia se limita a um juízo de admissibilidade da acusação, por meio da verificação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria (art. 413 do Código de Processo Penal - CPP), evitando-se o aprofundamento na apreciação da prova até então produzida, preservando-se, desse modo, a imparcialidade dos jurados na formação do veredicto.

2. Inexistindo suporte fático a amparar a alegação dos acusados de não terem praticado os delitos, a acusação deve ser admitida e remetida ao Tribunal do Júri para apreciação das controvérsias, em razão do Princípio In dubio pro societate e da competência constitucional conferida ao Conselho de Sentença, conforme art. 5o, inciso XXXVIII, alínea "d", da Constituição Federal, não havendo se falar em impronúncia ou absolvição sumária dos denunciados.

3. Na fase de pronúncia é possível a exclusão de qualificadora somente quando manifestamente improcedente ou totalmente descontextualizada do conjunto probatório, devendo, na ausência de tais circunstâncias, o assunto ser encaminhado para análise pelo Conselho de Sentença.

4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.